Tribunal: TCU
Processo: 036.255/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Daniel Correa Beraldo,José Adson de Sousa contra o Acórdão 13.311/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Adson de Sousa e por Daniel Correa Beraldo, em face do Acórdão 13311/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar provimento ao recurso do Sr. José Adson de Sousa e dar provimento ao do Sr. Daniel Correa Beraldo; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13311/2021-TCU-Primeira Câmara para o Sr. Daniel Correa Beraldo, a fim de julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.